Tribunal: TJSP
Processo: 2142276-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000566321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142276-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante REALCE
CONSULTORIA
DE
RECURSOS
HUMANOS
E
TERCEIRIZAÇÃO
EMPRESARIAL, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2142276-25.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 29.535 - BM
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142276-25.2020.8.26.0000 - VOTO No 29.535
AGRAVANTE:
REALCE
CONSULTORIA
DE
RECURSOS
HUMANOS
E
TERCEIRIZAÇÃO EMPRESARIAL
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
INTERESSADO: FRANCISLEY SARAIVA DE FREITAS
COMARCA DE SANTOS - 6a. VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: JOEL BIRELLO MANDELLI
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
A
GRATUIDADE
PROCESSUAL
REQUERIDA
PELA
RECORRENTE.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO
DO DECISUM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado agravo de
instrumento, interposto contra a r. decisão copiada a fls. 100-101, que
indeferiu o pedido de gratuidade da agravante.
Em síntese, afirma que passa por sérias
dificuldades financeiras e não possui recursos suficientes para arcar com
as custas processuais e uma futura condenação. Alega que não pode arcar
com as despesas processuais sem prejuízo para seu caixa e pagamento de
quadro de funcionários. Argumenta que, segundo a Súmula 481 do
Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica que demonstrar a
impossibilidade de arcar com os encargos processuais faz jus à
gratuidade. Requer, assim, a concessão do benefício.
O preparo foi recolhido (fls. 08-09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2142276-25.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 29.535 - BM
A agravante não promoveu a juntada de novos
documentos após a decisão de fls. 103-104.
Dispensadas as informações e a intimação da
parte contrária, pois ausente prejuízo.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida
versa sobre indeferimento da gratuidade processual, matéria impugnável,
em separado, por agravo de instrumento (art. 1.015, inciso V, do Código
de Processo Civil).
3) O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil
dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
No caso de pessoas jurídicas, a Súmula 481 do
egrégio Superior Tribunal de Justiça sedimentou que apenas contra prova
da ausência de capacidade financeira para suportar os encargos do
processo é que a gratuidade processual pode ser concedida à pessoa
jurídica: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais".
Na
espécie,
não
há
comprovação
dessa
impossibilidade, inexistindo nos autos elementos suficientes a autorizar a
concessão da gratuidade conforme requerida, pois a agravante não
demonstrou o alegado estado de pobreza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2142276-25.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 29.535 - BM
Com efeito, a agravante apresentou documentos
que demonstram que realiza o pagamento de tributos, contas e salários,
não havendo, no entanto, documentos que retratem sua situação
patrimonial ou capacidade financeira.
Por tais motivos, não merece reparo a decisão
que indeferiu a gratuidade processual requerida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator